Tribunal: TJMT
Processo: 1043747-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043747-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. DIREITOS DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE E DOS DADOS PESSOAIS. ART. 189, III, DO CPC. LEI No 13.709/2018. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA DECRETADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 1002657-30.2016.8.11.0041, oriundo de ação coletiva ajuizada em favor de trabalhadores contratados temporariamente, com pretensão relativa ao período de 2010 a 2016, abrangendo 1/3 de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e FGTS, respeitada a prescrição.

2. Na fase executiva, o Juízo de origem indeferiu o pedido de segredo de justiça, ao fundamento de inexistência de hipótese legal e de ausência de demonstração de risco concreto à segurança e à privacidade. O agravante sustenta que a execução coletiva implica a juntada de dados pessoais e bancários de numerosos substituídos, invocando o CPC, a CF/1988 e a Lei no 13.709/2018. O Município recorrido defende a prevalência da publicidade e a suficiência de eventual sigilo pontual de documentos. A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a desnecessidade de intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, com perspectiva de ampla circulação de dados pessoais e financeiros de múltiplos credores, é juridicamente cabível a decretação de segredo de justiça, à luz do art. 189, III, do CPC, em harmonização com a proteção constitucional da intimidade e com a disciplina da Lei no 13.709/2018.

III. Razões de decidir

4. A publicidade dos atos processuais constitui regra de índole constitucional, associada à transparência e ao controle social da jurisdição (CF/1988,
arts
. 5o, LX, e 93, IX). Não ostenta, contudo, caráter absoluto, pois deve conviver com a tutela da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados (CF/1988, art. 5o, X e XII).

5. O art. 189, III, do CPC autoriza o segredo de justiça quando constarem dos autos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A norma processual não é exceção residual, mas instrumento de harmonização entre publicidade e proteção de direitos fundamentais.

6. No cumprimento de sentença coletivo, especialmente quando envolve créditos trabalhistas de numerosos substituídos, a dinâmica processual tende a exigir a juntada de planilhas individualizadas, documentos de identificação, informações financeiras e dados bancários para pagamento. Trata-se de conteúdo diretamente vinculado à esfera privada dos credores, cuja exposição irrestrita amplia o risco de utilização indevida.

7. A Lei no 13.709/2018, embora não imponha sigilo automático a processos judiciais, densifica deveres de segurança, necessidade e prevenção (
arts
. 6o e 46), impondo medidas aptas a reduzir riscos de acessos não autorizados. Em ambiente eletrônico, com pluralidade de beneficiários, a fragmentação do sigilo por documento revela-se solução menos eficaz, diante da multiplicidade de juntadas e
da potencial
exposição cumulativa.

8. A decretação do segredo de justiça, com restrição de acesso às partes e procuradores, mostra-se medida adequada, por reduzir a superfície de exposição; necessária, diante da insuficiência prática de controle pontual em execução coletiva; e proporcional em sentido estrito, pois preserva o contraditório, o acompanhamento pelas partes e o controle institucional, limitando apenas o acesso do público em geral a dados constitucionalmente tutelados.

9. A natureza coletiva da execução e o conteúdo informacional típico da fase executiva justificam, no caso concreto, a mitigação excepcional da publicidade, em conformidade com o art. 189, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e decretar o segredo de justiça nos autos de origem, com restrição de acesso às partes e respectivos procuradores, mediante anotação no sistema.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a decretação de segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC, no cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva que implique a inserção e circulação ampliada de dados pessoais e financeiros de múltiplos credores. 2. A proteção constitucional da intimidade e os deveres de segurança e prevenção previstos na Lei no 13.709/2018 autorizam a mitigação excepcional da publicidade, desde que preservados o contraditório e o acesso das partes aos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002657-30.2016.8.11.0041, oriundo de ação coletiva que envolve direitos de trabalhadores contratados temporariamente, com pretensão relacionada ao período de 2010 a 2016, abrangendo, conforme indicado no próprio instrumento, 1/3 de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e FGTS, respeitada a prescrição.

A decisão recorrida, segundo narra o agravante e conforme também reconhece o agravado em contrarrazões, foi proferida na fase executiva, tendo o Juízo
a quo
, ao mesmo tempo em que praticou atos de impulso do cumprimento, indeferido o pedido de atribuição de segredo de justiça, ao fundamento de inexistência de hipótese legal e de ausência de demonstração de grave risco à segurança e à privacidade alegados.

O agravante sustenta que, por se tratar de execução decorrente de processo coletivo, haverá inevitável juntada e circulação de dados pessoais e sensíveis de numerosos substituídos, tais como nomes completos, documentos, informações financeiras e dados bancários, o que, em contexto de incremento de fraudes, eleva o risco de utilização indevida de informações extraídas de processos judiciais. Invoca, para tanto, o art. 189 do CPC, os incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal e a Lei n.o 13.709/2018 (LGPD), citando inclusive campanhas institucionais de enfrentamento ao “golpe do falso advogado”.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, pugna pela manutenção do
decisum
, enfatizando que a publicidade é regra constitucional e processual, que o segredo de justiça constitui exceção de interpretação restrita e que a alegação de golpes seria genérica, sendo possível, quando muito, a proteção pontual de documentos, sem sigilo integral do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao examinar os autos, consignou a desnecessidade de intervenção ministerial por não vislumbrar interesse público primário a justificar atuação como
custos legis
, devolvendo os autos sem análise de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida é objetiva: saber se, no caso concreto, é juridicamente adequada a reforma da decisão para decretar segredo de justiça no cumprimento de sentença, com restrição de acesso às partes e procuradores, como medida de proteção de dados pessoais.

A publicidade dos atos processuais, de fato, constitui garantia republicana, voltada à transparência e ao controle social do exercício da jurisdição. Essa premissa, todavia, não autoriza compreender a publicidade como valor absoluto, imune a harmonização com outros direitos fundamentais de igual hierarquia. A Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada e assegura o sigilo de dados, de modo que, em situações concretas de exposição injustificada ou desproporcional, é dever do Estado-juiz modular o regime de acesso aos autos, evitando que o processo se converta em meio de violação de direitos.

O próprio Código de Processo Civil, ao consagrar a publicidade como regra, estabelece hipóteses de exceção. O art. 189 prevê segredo de justiça quando o exigir o interesse público ou social e, sobretudo aqui, quando constarem dos autos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. É dizer: a lei processual admite, expressamente, que a publicidade ceda quando a preservação de dados constitucionalmente tutelados o recomenda.

A leitura sistemática do ordenamento, por sua vez, reforça esse caminho. A LGPD, corretamente invocada pelo agravante, não institui sigilo automático de processos judiciais; todavia, densifica deveres de segurança, prevenção e necessidade no tratamento de dados pessoais, impondo aos agentes de tratamento a adoção de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de exposição. Em processos judiciais eletrônicos, especialmente aqueles de natureza coletiva e com fase executiva ativa, a circulação de dados pessoais tende a ser significativa, e o risco de replicação indevida, por terceiros, não é uma abstração incompatível com a realidade contemporânea, na qual fraudes se valem justamente de informações obtidas em ambientes formais.

Nesse cenário, cumpre distinguir, com precisão, o que está em jogo. O agravado sustenta que o risco alegado seria genérico e que a publicidade favorece fiscalização, inclusive em execução envolvendo Poder Público. Essa objeção é juridicamente relevante, mas não basta, por si, para afastar o regime protetivo quando o processo, pela sua própria dinâmica, torna-se repositório de dados sensíveis. A transparência quanto à atuação estatal e à marcha processual não exige, como condição, que dados pessoais bancários e informações de vida econômica dos substituídos permaneçam expostos a acesso irrestrito do público em geral. Há uma diferença nítida entre publicidade como controle do exercício da jurisdição e publicidade como abertura indiscriminada de informações pessoais instrumentais à satisfação do crédito.

Também merece exame o argumento de que bastaria impor sigilo apenas a determinados documentos. Em tese, a técnica de sigilo documental pode ser útil em certas hipóteses. Todavia, em execução derivada de ação coletiva, o volume de documentos com dados pessoais tende a se multiplicar: planilhas individualizadas, demonstrativos, dados de identificação, informações bancárias para pagamento, pedidos de destaque de honorários contratuais, entre outros. A depender da forma como o feito se desenvolve, a fragmentação do sigilo pode impor controle permanente e perfeito sobre cada juntada, ampliando a probabilidade de exposições episódicas e reiteradas. Em tal contexto, a proteção estrutural por meio do segredo de justiça, com acesso restrito às partes e procuradores, revela-se medida mais aderente ao dever de prevenção e ao objetivo de reduzir a superfície de risco, sem comprometer o contraditório nem a efetividade do cumprimento.

Essa conclusão se sustenta, ainda, por juízo de proporcionalidade. A medida é adequada porque reduz o acesso indiscriminado e dificulta a captura massiva de dados pessoais por terceiros. É necessária porque, diante da natureza coletiva e do provável conteúdo informacional da fase executiva, a solução alternativa de sigilo pontual pode não alcançar proteção equivalente, ao menos com o mesmo grau de segurança prática. É proporcional em sentido estrito porque a restrição é delimitada: não impede o acompanhamento pelas partes e seus patronos, não inviabiliza a prática de atos processuais e não afasta o controle institucional pertinente; apenas limita o acesso do público em geral a um acervo que contém dados constitucionalmente tutelados.

Há, por fim, elemento que não pode ser ignorado no plano da coerência decisória. O agravante trouxe às razões recursais decisões de Vara Especializada local que, em situações análogas, teriam deferido segredo de justiça em execuções envolvendo dados bancários e de movimentação financeira, precisamente sob o fundamento do art. 189 do CPC e da proteção constitucional à intimidade. Embora tais decisões não vinculem esta instância, elas reforçam que a solução ora adotada não é excêntrica, mas compatível com racionalidade institucional voltada à proteção de dados em ambiente processual eletrônico.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada adotou compreensão restritiva que, no caso concreto, não se harmoniza com a presença de dados que devem ser protegidos na fase executiva de ação coletiva, nem com o dever de prevenção inerente ao tratamento de dados pessoais. Assim, a reforma é medida que se impõe.

Em síntese desta fundamentação, entendo que a natureza coletiva da execução e a perspectiva de exposição de dados pessoais e sensíveis justificam a mitigação excepcional da publicidade, com decretação de segredo de justiça, em observância ao art. 189 do CPC, à proteção constitucional da intimidade e aos deveres de segurança e prevenção correlatos ao tratamento de dados pessoais.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e DECRETAR O SEGREDO DE JUSTIÇA nos autos de origem, determinando-se a restrição de acesso ao feito às partes e a seus respectivos procuradores, com a correspondente anotação no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026